Tribunal: STF
Processo: HC 142494
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução provisória da pena, uma vez ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório. 



    SIGILO – COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS – AFASTAMENTO – FUNDAMENTAÇÃO. Atende o figurino legal decisão que, ante ausência de outros meios de investigação, considerados indícios de autoria, implica afastamento do sigilo de comunicações telefônicas – artigos 2º e 5º da Lei nº 9.296/1996. 



    INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – MOTIVAÇÃO – REFERÊNCIA – VALIDADE. A motivação do ato judicial por referência não é ilegal.